Tribunal: TJDFT
Processo: 0730636-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE CRACK.

I - Incabível a absolvição dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, quando a prova dos autos é segura na demonstração da materialidade e da autoria, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, bem assim as mensagens trocadas pelos réus por meio de aplicativo de celular.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III - A estabilidade e permanência se verificam da prova dos autos, certo que as investigações perduraram por cerca de dois meses, período no qual os réus realizavam a mercancia ilícita de drogas, restando evidente a divisão de tarefas.

IV - Nos termos do art. 42 da LAD, a quantidade e natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para majoração da pena-base.

V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob motivação idônea.

VI - A grande quantidade – mais de novecentas gramas – de crack – droga de natureza altamente nociva, constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em patamar superior ao indicado pela jurisprudência.

VII - Recursos conhecidos e desprovidos.